Tribunal: TJBA
Processo: 8162296-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162296-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAMILTON ROCHA BARBOSA Advogado(s): MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. SÚMULA 47 DA TNU. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada perante o Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador, na qual o autor pleiteou a concessão de auxílio-doença acidentário. 2. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa atual. 3. Apelação interposta pelo autor, sustentando que perícia anterior realizada no Juizado Especial Federal reconheceu sua incapacidade laboral, não sendo possível seu retorno ao mercado de trabalho em razão de idade avançada e limitações físicas. 4. O INSS, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se, diante das provas periciais e das condições pessoais do segurado, é devida a concessão do auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecida. 7. O laudo pericial produzido no Juizado Especial Federal reconheceu a incapacidade temporária e parcial do autor para o trabalho em razão de patologias na coluna lombar (CID M54.5 e M47.2), destacando impossibilidade de reabilitação profissional e início da incapacidade em 2018. 8. Tal prova técnica, produzida sob contraditório, não pode ser descartada apenas em razão da extinção do processo por incompetência material. 9. A perícia realizada na Justiça Estadual, embora tenha apontado capacidade laborativa, reconheceu o nexo causal entre as doenças e o trabalho desempenhado, o que revela contradição ao admitir possibilidade de retorno às mesmas atividades que originaram o adoecimento. 10. A jurisprudência e a doutrina previdenciária reforçam que a análise da incapacidade deve considerar não apenas os aspectos médicos, mas também as condições pessoais e sociais do trabalhador, em especial idade, grau de escolaridade e possibilidade real de reinserção profissional (STJ, AgRg no REsp 1.309.183/SP) 11. Aplicável, no caso, a Súmula 47 da TNU, que impõe a análise das condições pessoais para a concessão de aposentadoria por invalidez quando constatada incapacidade parcial. 12. As condições pessoais do segurado — 56 anos, baixa escolaridade, experiência apenas em atividades braçais e afastamento prolongado do mercado desde 2018 — inviabilizam sua recolocação profissional. 13. A revelia do INSS, embora mitigada em matéria previdenciária, reforça a versão fática apresentada pelo autor. 14. Reconhecida a incapacidade laboral decorrente de doença relacionada ao trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional, é devido o auxílio-doença acidentário. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora conforme critérios definidos no voto. 16. Tese de julgamento: a concessão de auxílio-doença acidentário deve considerar, além da incapacidade laboral, as condições pessoais e sociais do segurado, sendo inviável exigir de trabalhador braçal de 56 anos, com doenças crônicas relacionadas à atividade de gari, retorno à função que lhe causou adoecimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8162296-43.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JAMILTON ROCHA BARBOSA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .